Tribunal: TJES
Processo: 0000706-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000706-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS QUE AFASTAM SUA APLICAÇÃO. OBJETOS, DOCUMENTOS E DINÂMICA DO CRIME. PERCURSO INFRACIONAL DO INDIVÍDUO. RECURSO DESPROVIDO.

I –

Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas com o envolvimento de adolescentes). A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com a consequente redução da pena, fixação de regime inicial mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II –

Questão em discussão

Verificar a possibilidade de concessão do tráfico privilegiado ao réu que, embora primário, possui passagem por ato infracional análogo à lesão corporal e responde a outra ação penal por tráfico de drogas, tendo sido preso em local estruturado para o comércio ilícito com grande quantidade de entorpecentes e materiais típicos da atividade criminosa.

III –

Razões de decidir

A sentença encontra-se devidamente fundamentada ao afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante de elementos concretos que evidenciam dedicação do réu à atividade criminosa, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.895.475/RJ). A dosimetria da pena observou o critério trifásico legal, considerando a quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei de Drogas) e aplicando a majorante do art. 40, VI, em razão do envolvimento de menores. A pena foi fixada em regime semiaberto e não há ilegalidade na negativa de substituição por penas restritivas de direitos.

IV –

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada:

“É incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, quando há elementos concretos nos autos — como atos infracionais anteriores e reiteração de condutas penais — que indicam dedicação habitual à atividade criminosa.”

Legislação citada

Constituição Federal, art. 5º, LVII

Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 44

Código de Processo Penal, art. 387, §2º

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; 40, VI; 42

Jurisprudência citada

STJ, AgRg no AREsp 2.895.475/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 12/08/2025, DJEN 19/08/2025

TJES, ApCrim 0000674-68.2022.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes, julgado em 01/02/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000706-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA em face da r. sentença de fls. 52/59v, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, após detração penal.

Nas razões recursais, o Apelante pleiteia: (a) a concessão do benefício da justiça gratuita; (b) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, reconhecendo-se o tráfico privilegiado; (c) a consequente redução da pena e modificação do regime inicial para aberto, com eventual substituição por penas restritivas de direitos.

Consta dos autos que, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 06h, o réu JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA foi preso no interior de uma residência localizada em Vitória/ES, juntamente com três adolescentes, portando quantidade significativa de substâncias entorpecentes e materiais relacionados à comercialização de drogas, incluindo:

173 (cento e setenta e três) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), onde foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina + cafeína, pesando ao todo 382,7g (trezentos e oitenta e dois gramas e sete decigramas);

• 01 (uma) unidade de material em pó, de cor branca, envolta por plástico, onde foi detectada a presença de ácido bórico + lidocaína, pesando ao todo 276,1g (duzentos e setenta e seis gramas e um decigrama);

• 01 (uma) unidade de material em pó, de cor branca, envolta por plástico, onde foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina + cafeína + lidocaína, pesando ao todo 102,2g (cento e dois gramas e dois decigramas);

• 01 (uma) unidade de material em pó, de cor branca, envolta por plástico, onde foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina + cafeína + lidocaína, pesando ao todo 407,5g (quatrocentos e sete gramas e cinco decigramas);

• 01 (uma) unidade de material em pó, de cor branca, identificada manualmente como “FENTANIL”, onde não foi detectada presença de substâncias proscritas, pesando ao todo 532,5g (quinhentos e trinta e dois gramas e cinco decigramas);

• 12 (doze) unidades de frascos de vidro, com ausência de material para análise, com massa total de 326,7g (trezentos e vinte e seis gramas e sete decigramas);

• 13 (treze) unidades de material líquido incolor, contidas em frascos de vidro, onde foi detectada a presença de diclorometano + tricloroetileno, com massa total de 431,4g (quatrocentos e trinta e um gramas e quatro decigramas);

• 19 (dezenove) unidades de material em gel, de cor rosa, identificada como “BENZOTOP”, onde foi detectada a presença de benzocaína, pesando ao todo 635,0g (seiscentos e trinta e cinco gramas);

• 01 (uma) unidade de material pastoso, de cor branca, contida em frasco plástico, onde foi detectada a presença de lidocaína, pesando ao todo 758,7g (setecentos e cinquenta e oito gramas e sete decigramas);

• 03 (três) sacolas contendo pinos vazios para embalo de cocaína;

• 01 (um) caderno de anotações de movimentação do tráfico;

• 08 (oito) rádios comunicadores;

• 07 (sete) carregadores de rádios de comunicação;

• 02 (duas) balanças de precisão;

• 01 (uma) marreta de borracha;

• 01 (um) maço de cigarros;

• 04 (quatro) telefones celulares (um da marca LG, um da marca Motorola, um da marca Xiaomi e um da marca Samsung); e

• 01 (uma) carteira com cartões em nome do réu.

Diante disso, foi oferecida denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 34, 35 e 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006. Contudo, em sentença, o acusado foi condenado apenas pelos arts. 33, caput, e 40, VI, sendo absorvida a conduta do art. 34 e determinada a absolvição pelo art. 35, com base no art. 386, VII, do CPP.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de apreensão das substâncias e materiais, pelo laudo pericial de constatação da droga, pelo boletim de ocorrência e fotografias, pela prova oral colhida em juízo, especialmente os testemunhos dos agentes responsáveis pela prisão. A autoria recai de forma segura sobre o réu, que foi flagrado em posse dos entorpecentes e demais materiais, acompanhado de adolescentes, no interior do imóvel utilizado como ponto de tráfico.

A tese defensiva gira em torno da possibilidade de concessão da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, alegando que o réu é primário, possuidor de bons antecedentes e que não se dedicaria à atividade criminosa nem integraria organização criminosa.

Contudo, como bem fundamentado na sentença e reafirmado no parecer ministerial, o Apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos pela norma. Com efeito, o réu possui passagem na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo à lesão corporal, responde a outra ação penal também por tráfico de drogas, foi preso em local estruturado para o comércio ilícito e não somente com grande quantidade de droga fracionada, mas também com insumos, rádios comunicadores e anotações contábeis do tráfico. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas foram utilizadas para justificar o incremento da pena base, razão pela qual aqui não se prestam a afastar a minorante.

Os demais materiais apreendidos - como insumos, balanças, 8 (oito) rádios comunicadores e anotações de tráfico, além da dinâmica de comercialização desbaratada pela polícia é que dão supedâneo a esse afastamento, mormente quando combinadas com o histórico judicial do Recorrente.

Esses elementos são idôneos para afastar a incidência do tráfico privilegiado, à luz do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“O tráfico privilegiado pode ser afastado com base em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades ilícitas, como atos infracionais pretéritos e provas documentais que demonstrem habitualidade criminosa.” (AgRg no AREsp 2.895.475/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 19/08/2025)

Assim, afastada a minorante, não há reparos a se fazer na dosimetria da pena, tampouco no regime semiaberto fixado, o qual respeita o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante do
quantum
de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, não sendo possível a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44), em razão da gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, em todos os seus termos.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este é de competência do Juízo das execuções penais e a ele deve ser dirigido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.